Tribunal: TJDFT
Processo: 0001276-93.1997.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0001276-93.1997.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS ANTONIO OLIVEIRA SANTIN, ROSA CLARA SOBRAL ROLLEMBERG, ANA MARIA SANTIN ALVES, GILVAN FERREIRA ALVES, MARIA DE LOURDES SANTIN CHOI, YONG JIN CHOI APELADO: JOAO JOSE RODRIGUES, SERGIO EDUARDO MOREIRA GOMEZ, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, JONAS ANTONIO DA SILVA, MARIA APARECIDA PETROLO, MANOEL JOSÉ RODRIGUES, MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO, ANTONIO JOSÉ RODRIGUES, MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ANGELO JOSÉ RODRIGUES, FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DESPACHO Em atenção à decisão proferida pelo STJ aos ID 45245514, pág. 174, encaminhe-se os autos à Primeira Instância, para processamento regular da ação de usucapião. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de maio de 2023